Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE COMODATO. ESBULHO POSSESSÓRIO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O interesse de agir é definido a partir da utilidade, a necessidade do processo e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é apresentada pela parte contrária.
2. Nas relações de comodato, configura-se esbulho possessório quando o ocupante do bem, após regularmente intimado, recusa-se a deixar o imóvel. Diante desse cenário, a via adequada para exercer a pretensão de retomada é a reintegração de posse. A ação de despejo está circunscrita às relações locatícias, regidas pela Lei 8.245/91.
3. A inadequação da via eleita provoca a ausência do interesse de agir, que leva à extinção do processo, sem exame do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.